Tribunal: TJSP
Processo: 1035748-77.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária. ICMS. Bonificação. Julgamento antecipado da lide que culminou na improcedência dos pedidos. Preliminar recursal de cerceamento de defesa. Acolhimento. Autora que, já na petição inicial, requereu expressamente a produção de prova pericial contábil a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cerceamento de defesa

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária. ICMS. Bonificação. Julgamento antecipado da lide que culminou na improcedência dos pedidos. Preliminar recursal de cerceamento de defesa. Acolhimento. Autora que, já na petição inicial, requereu expressamente a produção de prova pericial contábil a fim de provar os fatos constitutivos de seu direito. Cerceamento de defesa reconhecido. Imprescindibilidade da instrução probatória. Processo anulado. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para instrução do feito.

Dá-se provimento à Apelação, com determinação.